Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-44.2019.8.11.0101
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000361-44.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA - CPF: 172.568.102-10 (APELANTE), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (APELADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
.

APELADO(S):
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A
.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ÁREA DESTINADA À RESERVA LEGAL COLETIVA DE ASSENTAMENTO RURAL. AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA. BEM PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos patrimoniais decorrentes de suposta desapropriação indireta provocada por alagamento em razão da formação do reservatório da UHE Sinop, sob fundamento de que a área afetada integra a reserva legal coletiva do Assentamento PDS 12 de
Outubro
e pertence ao INCRA, sendo, portanto, bem público insuscetível de posse indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial requerida; (
ii
) estabelecer se o autor faz jus à indenização por desapropriação indireta, na condição de posseiro, em área pública integrante de assentamento rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial decorre da suficiência do conjunto probatório constante nos autos, e quando a parte, devidamente intimada da decisão que indefere a perícia, não a impugna oportunamente, operando-se a preclusão consumativa.

A alegação de inovação recursal não se sustenta quando os argumentos deduzidos em apelação guardam pertinência com a causa de pedir da petição inicial, não havendo introdução de fundamento
novo, mas apenas aprofundamento de tese já constante da controvérsia.

Não se reconhece o direito à indenização por desapropriação indireta a ocupante irregular de área pública destinada à reserva legal coletiva de assentamento rural, especialmente quando inexiste posse mansa, pacífica, contínua e com animus
domini
, e o autor não possui qualquer vínculo formal com o INCRA.

A existência de contratos particulares sem registro e planta topográfica não comprova posse legítima em área pública federal, tampouco configura direito indenizável, especialmente na ausência de benfeitorias materiais comprovadamente atingidas pelo alagamento.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, com majoração de 2% em grau recursal, observa os critérios legais do art. 85 do CPC, sendo inaplicável a modulação por hipossuficiência nos moldes do §8º, em face da jurisprudência do STJ firmada no Tema 1.076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente e a parte deixa de impugnar oportunamente a decisão.

Não cabe indenização por desapropriação indireta a ocupante irregular de área pública integrante de reserva legal de assentamento rural, sem posse legítima ou benfeitorias atingidas.

A hipossuficiência econômica não afasta, por si só, a fixação de honorários advocatícios conforme os percentuais legais previstos no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXIV, e 225, §1º, III; CPC,
arts
. 85, §§2º, 8º e 11, e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AC nº 0027718-12.2013.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 31.07.2025;

TJMT, AC nº 1001976-79.2024.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.04.2025;

TJMG, AC nº 10105072215707002, Rel. Des. Elias Camilo, j. 14.03.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
, contra sentença (ID. 299065377 – Autos de Origem nº 1000361-44.2019.8.11.0101), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos patrimoniais decorrentes de suposta desapropriação indireta, ao fundamento de que a área ocupada pelo autor integra a reserva legal coletiva do Assentamento PDS 12 de Outubro e pertence ao INCRA, sob os seguintes fundamentos:

[...] “Comprovado que o imóvel discutido nos autos, de fato, pertence ao INCRA e, por consequência, o imóvel é situado em uma área de preservação ambiental, dentro de um assentamento, assim sendo, não há que se falar em indenização pelo dano material.” [...]

Em razões recursais
(ID.
299065385
), o apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu, sem fundamentação adequada, a realização de prova pericial que seria essencial para a correta delimitação da área afetada pelo alagamento e para eventual apuração de indenização.

No mérito, afirma que detém a posse da área objeto da demanda com base em contratos particulares de cessão de direitos e planta topográfica, os quais comprovariam a ocupação legítima do imóvel.

Alega que parte significativa da área, correspondente a 38,8805 hectares, teria sido alagada em razão da formação do reservatório da UHE Sinop, o que lhe causou perda da posse.

Defende que, mesmo na qualidade de posseiro, tem direito à indenização por desapropriação indireta, invocando jurisprudência do TJMT.

Por fim, impugna a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, por considerá-los excessivos diante de sua hipossuficiência, pleiteando a aplicação do §8º do art. 85 do CPC.

A parte
apelada
, em contrarrazões (ID.
299065388
), requer o não conhecimento do recurso por inovação recursal e, no mérito, defende a improcedência, ante a ausência de prova da posse ou propriedade e por se tratar de área pública, integrante da reserva legal do Assentamento PDS 12 de
Outubro
, pertencente ao INCRA.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
e isento de preparo
.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
.

APELADO(S):
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Patrimoniais, julgou improcedente o pedido formulado por FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, em face da COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A, com base na ausência de comprovação de posse ou propriedade legítima, na regularidade da atuação da empresa ré e na preclusão quanto à produção de prova pericial.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu que o autor não comprovou domínio ou posse legítima sobre a área reclamada, limitando-se a apresentar contratos particulares sem registro.

Destacou que o imóvel está inserido em reserva legal pertencente ao INCRA, conforme documentos técnicos acostados aos autos, e que a requerida agiu dentro dos limites legais previstos em termo de compromisso firmado com o referido órgão.

Diante da ausência de comprovação da titularidade e da ocupação regular, afastou-se a possibilidade de indenização.

Por fim, o pedido de perícia foi indeferido por desnecessidade, diante da suficiência das provas produzidas, decisão que não foi impugnada, operando-se a preclusão.

Passo ao exame
das preliminares arguidas
.

1. Preliminar
es
.

1.1. Da preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal
arguida pelo apelado.

A parte
apelada
sustenta que o apelante teria incorrido em inovação recursal ao pleitear, somente em grau de apelação, a produção de prova pericial e ao levantar suposta divergência entre documentos técnicos constantes dos autos.

No entanto, tais alegações guardam pertinência com a controvérsia estabelecida desde a petição inicial, que versa sobre a posse e a suposta área atingida pelo alagamento, não se tratando de fundamentos novos, dissociados dos elementos fáticos anteriormente deduzidos.

À proposito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – SOCIEDADE ANÔNIMA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL
–
REJEIÇÃO
–
INOVAÇÃO

RECURSAL
– NÃO OCORRÊNCIA – ADMINISTRADORES – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – ANULAÇÃO POR DECISÃO ARBITRAL – EFEITOS EX NUNC – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 287, II, "B" DA LEI 6.404/76 – TERMO INICIAL – PUBLICAÇÃO DA ATA DE APROVAÇÃO DOS BALANÇOS – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

1. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões
recursais
impugnam especificamente os fundamentos da sentença, atacando a questão central do reconhecimento da ilegitimidade ativa dos autores.

2. O argumento relativo ao conflito de interesses, embora apresentado expressamente apenas em sede
recursal
, não constitui
inovação

recursal
quando está diretamente relacionado à questão da legitimidade ativa, tema recorrentemente discutido nos autos.

3. Tendo a sentença arbitral expressamente declarado que a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária produziria efeitos apenas
ex
nunc, sem retroatividade, preserva-se a legitimidade ativa dos apelantes para a propositura da ação de responsabilidade contra o administrador, nos termos do art. 159 da Lei nº 6.404/76.

4. Aplica-se à ação de responsabilidade contra administrador de sociedade anônima o prazo prescricional específico de 3 (três) anos previsto no art. 287, II, "b" da Lei nº 6.404/76, contado da data da publicação da ata que aprovou o balanço referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido.

5. Considerando as datas das aprovações dos balanços e o momento da propositura da ação, não se verifica a ocorrência de prescrição, uma vez que não transcorreram mais de 3 anos entre a aprovação dos balanços e o ajuizamento da demanda.

6. Nos termos do art. 134, § 3º, da Lei nº 6.404/76, a aprovação das contas não exonera os administradores de responsabilidade em caso de erro, dolo, fraude ou simulação, hipóteses que, em tese, se amoldam às imputações de superfaturamento, desvio de recursos e má gestão alegadas na petição inicial.

7. Recurso
provido.-

(N.U 0027718-12.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
”

Além disso, a mera reiteração ou aprofundamento de argumentos já inseridos na controvérsia, ainda que com enfoque ampliado, não configura inovação recursal vedada, desde que derivados da causa de pedir originalmente apresentada.

Assim, ausente inovação indevida,
r
ejeito

a preliminar.

É como voto.

1.2. Da preliminar de nulidade da sentença por ce
rceamento de defesa
arguida pelo apelante
.

Suscita o apelante, em sede preliminar, a nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo a quo indeferiu, de forma indevida, a produção de prova pericial necessária à adequada verificação da localização da área supostamente por ele ocupada e da extensão da parte afetada pelo alagamento, o que, em seu entender, comprometeu o seu direito de defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

Consta dos autos que o pedido de produção de prova pericial foi expressamente apreciado pelo Juízo de origem, que entendeu pela sua
desnecessidade, diante da suficiência do conjunto probatório já produzido, incluindo documentos técnicos, informações prestadas pelo INCRA e prova testemunhal (ID.
299065365
), todos convergentes no sentido de que a área em discussão pertence ao INCRA e integra reserva legal do Assentamento PDS 12 de
Outubro
.

Ademais, o apelante, devidamente intimado da decisão que indeferiu a perícia, não apresentou impugnação específica, tampouco interpôs recurso ou formulou protesto, operando-se, assim, a preclusão consumativa.

Outrossim
,
na
petição
ID.
299065374
, o próprio autor reconheceu que
“as provas juntadas à esta exordial mostram mais que suficientes para a formação do livre convencimento de Vossa Excelência sobre a matéria”,
o que demonstra sua concordância com o julgamento antecipado da lide e afasta, por consequência, a alegação de prejuízo.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências que considerar desnecessárias, sem que isso configure cerceamento de defesa, sobretudo quando o feito se encontra maduro para julgamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SEGUNDA FASE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE NULIDADES –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– VIABILIDADE DO RITO EXECUTIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DECLARADA RUIM – FALTA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 551 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, ainda que tardiamente, tem oportunidade de impugnar os documentos juntados aos autos, não havendo que se falar em decisão surpresa ou violação ao contraditório (art. 10 e art. 437, § 1º, do CPC).

O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, quando os elementos já constantes nos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide, ou quando os documentos apresentados são insuficientes ou desorganizados a ponto de inviabilizar a realização da perícia contábil.

É cabível o cumprimento provisório da sentença como via processual para a segunda fase da ação de prestação de contas, desde que ausente efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão da fase inaugural, nos termos dos
arts
. 520 e 550, §5º, do CPC.

A ausência de atribuição de valor preciso à causa, nos casos de ação de prestação de contas, não acarreta inépcia da inicial, sendo possível a fixação estimativa do valor apenas para fins fiscais, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

A prestação de contas, na segunda fase, exige forma mercantil, com especificação de receitas, despesas e aplicações, acompanhadas de documentação idônea, clara e estruturada, conforme preceitua o art. 551, caput e §2º, do CPC.

A não apresentação dos comprovantes de forma ordenada e técnica, bem como a ausência de elementos que permitam eventual perícia contábil, enseja a rejeição das contas prestadas, reputando-as “ruins” e autorizando a condenação da parte ao pagamento do saldo apurado.

(N.U 1001976-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

2. Mérito.

O apelante
sustenta deter a posse da área de 41,8739 hectares, apresentando, para tanto, contratos particulares de cessão de direitos possessórios (
IDs
20061308 e 20061314), acompanhados de planta topográfica.

Contudo, esses documentos não estão registrados em cartório de imóveis, tampouco se verifica deles qualquer indício de cadeia dominial válida ou de origem legítima da posse.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do STJ, admite o reconhecimento de posse com
animus
domini
, ainda que desacompanhada de título formal, desde que esta se revele mansa, pacífica, contínua, duradoura e de conhecimento público.

Entretanto, não é essa a hipótese dos autos.

De acordo com informação prestada pelo próprio INCRA, a área encontra-se inserida na reserva legal coletiva do Assentamento PDS 12 de
Outubro
, configurando-se, pois, como bem público federal.

Vejamos:

Além disso, restou expressamente consignado pelo órgão que o autor não é assentado, não possui autorização formal de uso e não detém qualquer vínculo institucional com a autarquia fundiária, configurando-se situação de mera ocupação irregular e clandestina.

Logo, não se pode reconhecer posse legítima, tampouco o autor pode ser alçado à condição de posseiro indenizável.

Ainda que a planta topográfica e as imagens apresentadas demonstrem que parte da área foi alagada, tal fato não se revela suficiente para gerar o dever de indenizar, por ausência de elementos fáticos e jurídicos essenciais.

Não se comprovou:

a) que o autor detinha posse legítima sobre a área alagada;

b) que benfeitorias indenizáveis foram atingidas, nos moldes do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

A
apelada
, por meio dos documentos
IDs

299065372
, demonstrou que a residência
do apelante
está fora da área efetivamente alagada, e que não houve impacto sobre construções relevantes ou quaisquer outras benfeitorias materiais que pudessem ser indenizadas.

Não há, portanto, dano patrimonial comprovado, nem relação de causalidade entre a atuação
da apelada
e prejuízo específico a bem jurídico protegido do autor.

O STJ, em diversos precedentes, reconhece que a indenização por desapropriação indireta pode ser deferida inclusive a posseiros legítimos, desde que sua posse preencha os requisitos legais e constitucionais — o que não se verifica no presente caso.

À proposito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - LEGITIMIDADE ATIVA - PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR - DANO MORAL CARACTERIZAÇÃO - HONORÁRIOS PERICIAIS - PRECLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO.
- Tem legitimidade para propor ação objetivando a indenização por desapropriação indireta, não só os proprietários, como também os possuidores legítimos, conforme precedentes do col. STJ
- O réu deve responder pelos danos morais em razão de haver retirado o autor e seus familiares do local afetado pela desapropriação indireta, cujo imóvel era utilizado não só como moradia, como para a produção de renda necessária à sobrevivência da família, mediante a locação das residências ali existentes - Tendo o julgador decidido pela necessidade de realização de prova pericial técnica, que seria suportada pelo Município, e não tendo sido interposto recurso contra a decisão no momento oportuno, resta caracterizada a preclusão temporal.

(TJ-MG - AC: 10105072215707002 MG, Relator.: Elias Camilo, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 26/03/2019)

A área em questão é de titularidade da União, conforme expresso pelo INCRA, e está destinada à reserva legal coletiva de assentamento rural.

Tais áreas são inalienáveis e imprescritíveis, nos termos do art. 225, §1º, III, da CF/88, não sendo possível sua aquisição por usucapião ou outra forma derivada de ocupação irregular.

A jurisprudência citada
do apelante
refere-se a casos incomparáveis, nos quais havia posse legítima e, por vezes, até processos de regularização fundiária em curso. Tais distinções afastam a analogia pretendida.

2.2.
Da desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, diante da hipossuficiência do autor
.

Os honorários foram fixados no percentual de
15% sobre o valor da causa (R$ 972.012,50)
, em conformidade com o
art. 85, §2º e §11, do CPC
, e com o
Tema 1.076 do STJ
, que admite a condenação em honorários mesmo à parte beneficiária da justiça gratuita.

A alegação de hipossuficiência, por si só,
não tem o condão de afastar a aplicação dos parâmetros legais
.

Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na origem, ressalvada a exigibilidade enquanto vigente o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025